Tribunal: TJMT
Processo: 1000963-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000963-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), L. B. T. - CPF: 041.091.741-98 (AGRAVANTE), ELIZANIA BEVILACQUA - CPF: 946.494.211-87 (AGRAVANTE), 2.a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES-MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MOACIR SANSAO - CPF: 021.721.431-20 (AGRAVADO), VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 40.952.394/0001-00 (AGRAVADO), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. MENOR DE IDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO APENAS AO MENOR.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita formulado por Elizania Bevilacqua e seu filho Lucas. Sustentam os recorrentes que preenchem os requisitos legais para a obtenção do benefício, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita aos agravantes, diante da necessidade de comprovação da hipossuficiência financeira.

III. Razões de decidir

3. O art. 98 do CPC e o inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal estabelecem que a justiça gratuita será concedida às pessoas que demonstrarem insuficiência de recursos.

4. No caso concreto, verifica-se que a agravante Elizania Bevilacqua é servidora pública municipal, com renda mensal de aproximadamente R$ 6.000,00. Ademais, consta nos autos a movimentação de valores expressivos em sua conta bancária, incluindo transferências e aplicações financeiras, demonstrando incompatibilidade com a condição de hipossuficiente. Assim, não se mostra cabível a concessão do benefício a esta recorrente.

5. Por outro lado, em relação ao agravante Lucas, menor de idade, sua hipossuficiência é presumida, conforme entendimento pacífico da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Tribunais estaduais. A incapacidade econômica do menor não pode ser aferida com base na renda de seus representantes legais. Assim, deve ser deferida a justiça gratuita ao agravante Lucas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para conceder a justiça gratuita apenas ao menor Lucas.

Teses de julgamento: "1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física requer a comprovação da insuficiência de recursos. 2. A hipossuficiência econômica do menor de idade é presumida, não podendo ser aferida com base na situação financeira de seus representantes legais."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Elizania Bevilacqua
e
L. B. T.
, representado por sua genitora e primeira recorrente, interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão de ID 180264031 da Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais com pedido de Pensionamento ajuizada em desfavor de
Moacir Sansão
e
Via Brasil MT 246 Concessionária de Rodovias S.A.

Os Autores, ora Agravantes, ajuizaram a ação principal com o objetivo de obter indenização e pensão pela morte de Samuel Teixeira, esposo e pai dos recorrentes, vítima de acidente automobilístico supostamente causado pelo agravado Moacir.

A decisão combatida (ID 263186789) acolheu a impugnação à justiça gratuita ofertada e determinou o pagamento das custas e taxas judiciárias pelos Agravantes, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões, os Agravantes relatam que foi deferida a gratuidade da justiça pelo Tribunal de Justiça nos autos do Agravo de Instrumento no 1028317-08.2023.8.11.0000, reconhecendo a hipossuficiência dos recorrentes.

Argumentam que o juízo de primeiro grau revogou a gratuidade anteriormente concedida, acolhendo impugnação da parte Agravada com base em decisão proferida em outro processo que indeferiu o benefício aos Agravantes.

Alega que a revogação se deu sem oportunizar o contraditório aos Agravantes, violando o art. 10 c/c art. 99, §2o do Código de Processo Civil, e que o agravante Lucas é menor, presumindo-se sua hipossuficiência nos termos do artigo 99, §3o do referido Código.

Afirma que não houve mudança no quadro fático/probatório que justificasse a revogação do benefício anteriormente concedido.

Aponta que a agravante Elizania é servidora pública municipal de baixa remuneração, única provedora da família desde a morte do esposo.

Assim, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requerem o provimento do Agravo de Instrumento para manter o benefício da gratuidade anteriormente concedido.

O efeito suspensivo foi concedido (ID 263370275).

Contrarrazões (ID 269014284), pugnando pelo desprovimento do recurso. Subsidiariamente, requer a concessão da benesse apenas ao agravante Lucas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, se refere tão somente à possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita aos agravantes Elizania Bevilacqua e Lucas.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Dos documentos que instruem o processo, conclui-se que a agravante Elizania, em que pese o alegado no recurso, não pode ser considerada hipossuficiente, haja vista que é uma servidora pública municipal, com rendimentos mensais de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ademais, conforme restou consignado por esta Relatora no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1021060-92.2024.8.11.0000, envolvendo a mesma temática e as partes, há evidências
“(...) que a Agravante movimenta valores de grande monta mensalmente, condição que não condiz com a alegação de pobreza. Para ilustrar, apenas no mês de maio de 2024 (ID 232153176), constam várias transferência via PIX com valores que chegam a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – 27/05/2024, inclusive com depósitos em poupança e para a Clínica Laquabevi, que, ao que tudo indica, pertence à Agravante. (...)
” – sic ID 250696685 daquele recurso.

O referido extrato bancário foi juntado ao presente recurso pelo agravado Moacir, conforme se vê em ID 269021255, confira-se as seguintes transferências:

Logo, conforme já decidido por essa Egrégia Câmara, não há dúvidas que
a agravante Elizania não pode ser considerada hipossuficiente
, impondo a manutenção da decisão combatida nesse ponto.

Por outro lado, com relação ao menor Lucas,

a hipossuficiência é presumida e não pode ser aferida com base na capacidade econômico-financeira de seus genitores, conforme reiterada jurisprudência:

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLRAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA - MENOR - HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA - CARÁTER PERSONALÍSSIMO DO BENEFÍCIO - GRATUIDADE DEFERIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
O caráter personalíssimo do benefício da gratuidade da justiça obsta que seja determinado o preenchimento de seus requisitos por pessoa diferente da parte e, portanto, o menor tem hipossuficiência presumida e não pode ser avaliado pela situação econômica de seus pais ou representantes.
(TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO, RAR 1018221-31.811.0000, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES, JULGADO EM 06/12/2023) – destaquei.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS –
MENOR DE IDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA
- RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.
Em se tratando de parte menor de idade, cuja hipossuficiência econômica é presumida
, mormente pela ausência de percepção de rendimentos, revelam-se preenchidos os pressupostos à concessão da gratuidade judiciária. Segundo entendimento do STJ: “O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal. Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais.” (STJ 3a Turma, RECURSO ESPECIAL no 1.807.216-SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 4 de fevereiro de 2020, dera, provimento ao recurso, votação unânime, DJe 6.2.2020)
(TJMT, Primeira Câmara Cível de Direito Privado, Recurso de Agravo de Instrumento 1019567-17.2023.811.0000, relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julgado em 12/03/2024) – destaquei.

Ainda, colaciono o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DE ALIMENTOS. DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA. EXTENSÃO A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES A PARTIR DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DE PESSOA DISTINTA DA PARTE, COMO A REPRESENTANTE LEGAL DE MENOR. VÍNCULO FORTE ENTRE DIFERENTES SUJEITOS DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO MENOR. AUTOMÁTICO EXAME DO DIREITO À GRATUIDADE DE TITULARIDADE DO MENOR À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS PAIS. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS. TENSÃO ENTRE A NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO DIREITO E INCAPACIDADE ECONÔMICA DO MENOR. PREVALÊNCIA DA REGRA DO ART. 99, § 3o, DO NOVO CPC. ACENTUADA PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO MENOR. CONTROLE JURISDICIONAL POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA E CONTRADITÓRIO. RELEVÂNCIA DO DIREITO MATERIAL. ALIMENTOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. RISCO GRAVE E IMINENTE AOS CREDORES MENORES. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO INJUSTIFICADA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. REPRESENTANTE LEGAL QUE EXERCE ATIVIDADE PROFISSIONAL. VALOR DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. IRRELEVÂNCIA. 1- Recurso especial interposto em 18/05/2018 e atribuído à Relatora em 13/02/2019. 2- O propósito recursal é definir se, em ação judicial que versa sobre alimentos ajuizada por menor, é admissível que a concessão da gratuidade de justiça esteja condicionada a demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal. 3- O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal. 4- Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais. 5- A interpretação que melhor equaliza a tensão entre a natureza personalíssima do direito à gratuidade e a notória incapacidade econômica do menor consiste em aplicar, inicialmente, a regra do art. 99, § 3o, do novo CPC, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvada a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, § 2o, do novo CPC, a posteriori, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade, o que privilegia, a um só tempo, os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do contraditório. 6- É igualmente imprescindível que se considere a natureza do direito material que é objeto da ação em que se pleiteia a gratuidade da justiça e, nesse contexto, não há dúvida de que não pode existir restrição injustificada ao exercício do direito de ação em que se busque o adimplemento de obrigação de natureza alimentar. 7- O fato de o representante legal das partes possuir atividade remunerada e o elevado valor da obrigação alimentar que é objeto da execução não podem, por si só, servir de empeço à concessão da gratuidade de justiça aos menores credores dos alimentos. 8- Recurso especial conhecido e provido.
(STJ 3a Turma, RECURSO ESPECIAL no 1.807.216-SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 4 de fevereiro de 2020, dera, provimento ao recurso, votação unânime, DJe 6.2.2020).

Portanto,
a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao menor Lucas é devida
, impondo a modificação da decisão nesse ponto.

Registra-se que, ao contrário do que alega os Agravantes, a justiça gratuita pode ser reanalisada a qualquer tempo e grau recursal, não havendo violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, mormente quando a impugnação ao benefício foi realizado no momento oportuno (contestação – pág. 18 do ID 263186799) e há manifestação dos recorrentes em sede de impugnação à contestação (pág. 100 do ID 263190274).

Diante do exposto,
dou provimento em parte
ao Recurso de Agravo de Instrumento para conceder os benefícios da justiça gratuita tão somente ao menor L. B. T.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025